Tribunal: STF
Processo: RE 80751
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FILIAÇÃO ILEGÍTIMA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ADMITIDO A INVESTIGAÇÃO, QUANDO O PAI PRESUMIDO, EMBORA SEM PROPOR A AÇÃO ESPECÍFICA, REPUDIA A PATERNIDADE POR FORMA INEQUÍVOCA; E AINDA, QUANDO A CONCEPÇÃO TEVE LUGAR DURANTE A EFETIVA SEPARAÇÃO DO CASAL. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.